Tribunal: TJDFT
Processo: 0041116-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. DEPUTADO DISTRITAL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE SOLICITAÇÃO OU RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DO CARGO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DO MPDFT CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO DO ACUSADO. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO. ARTIGO 386, INCISOS I, II OU III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERESSE RECURSAL DEMONSTRADO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA ESFERA CÍVEL. APELANTE CONDENADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO FATO OU DA CONCORRÊNCIA DO RÉU PARA A INFRAÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO CORROBORADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO MANTIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
1. Escorreita a sentença absolutória por imputação de crime de corrupção passiva, com aplicação do princípio do in dubio pro reo, se os indícios de autoria que sustentaram a acusação não foram ratificados, na instrução processual, por provas suficientes para embasar uma condenação penal.
2. A simples referência ao prenome do réu ou suas iniciais, em captação ambiental de conversa e em documento manuscrito por terceiro, sem a agregação de nenhum outro elemento de convicção capaz de demonstrar ter havido solicitação e/ou recebimento de vantagem indevida – dinheiro em espécie – no esquema criminoso objeto da investigação intitulada ‘Operação Caixa de Pandora’, não basta para sua condenação, especialmente se o colaborador processual, de onde partiram as investigações, declarou, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não ter feito ou presenciado qualquer pagamento de propina ao acusado.
3. Recursos conhecidos e não providos.